Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725459-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO JK LTDA - ME AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AUTO POSTO JK LTDA - ME contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., indeferiu o pedido do autor de aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC sobre o fundamento de que a relação jurídica entre as partes envolve a prestação de serviços advocatícios (ID 232440397, autos 0740096-07.2024.8.07.0001) O agravante sustenta que: 1) a agravada é sociedade empresária limitada, espécie societária incompatível com a prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 15 da Lei 8.906/94; 2) a circunstância de a agravada prestar ou não serviços de advocacia é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a relação jurídica discutida provém de contrato de consultoria tributária; 3) nos casos de serviços de consultoria, é necessária a aplicação do CDC quando presente vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica adquirente, ainda que integre o serviço nas suas próprias atividades econômicas; e 4) não possui conhecimento em matéria tributária. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja determinada a aplicação do CDC ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII). Preparo recolhido (ID 73300742). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 73458198). O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos como agravo interno (IDs 73783295 e 74052075). Posteriormente, interpôs agravo interno (ID 74349997). Não houve contrarrazões (IDs 77913490 e 77913490). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, em 10/09/2025, foi proferida sentença de mérito, a qual julgou procedente o pedido do autor/agravante (ID 248413262, autos 0740096-07.2024.8.07.0001). A sentença proferida absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente recurso. Impõe-se, portanto, a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator